Tribunal: STF
Processo: RHC 232890
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Raimundo Alves de Carvalho contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.6.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 812.752/PE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, juntamente com outros corréus, às penas de dezoito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quinhentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas).



    Narra-se na denúncia:



    “Resulta dos autos que nos últimos 07 (sete) meses, os denunciados RAIMUNDO ALVES DE CARVALHO e RANIELLY ALVES DE CARVALHO, em comunhão de desígnios e previamente ajustados com os demais denunciados, adquiriram do denunciado FRANCISCO EUDO VICTOR aproximadamente 4Kg (quatro quilos) de COCAINA, pagando por cada quilo o valor de 
R$ 13.000,00 (treze mil reais), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Com efeito, determinada remessa da droga foi paga com o automóvel FORD RANGER de placas 
JQI-7484 apreendida com FRANCISCO EUDO VICTOR em São Paulo, Auto de Apreensão à fl. 583.



    Atente-se que no Auto de Apreensão de nº 27/2011 
(fl. 110-112), entre outras coisas, consta como apreendido na casa de RAIMUNDO GAGO o CRLV da mencionada RANGER (CRLV 
nº 8765639667, em nome de LAÉRCIO DE SOUZA LISBOA, FORD RANGER, 2006/2007, PLACAS JQI7484). Durante este período os denunciados, em união de desígnios e previamente ajustados, adquiriram significativa quantidade de droga diretamente do denunciado CLAUDIVÂNIO MATIAS DE CARVALHO, o que os qualifica como os maiores distribuidores deste último.



    Utilizando-se de um pequeno bar contíguo a sua residência, no Alto do Curtume, nesta cidade (local reconhecidamente onde se concentram usuários de drogas), o RAIMUNDO aparece na ORCRIM em posição de destaque, um pouco abaixo de líder VANINHO, mas que funcionaria muitas vezes como célula autônoma, sempre auxiliado diretamente pelo filho, o denunciado RONIELLY ALVES DE CARVALHO. Parte da droga adquirida por ambos era distribuída a traficantes de menor porte que por sua vez vendiam a droga a consumidores finais. Outra parte era vendida diretamente a usuários no próprio bar de sua propriedade. Os denunciados tinham como seus principais revendedores ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA, vulgo TONHO DAS BALANÇAS e JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo CIÊ. Outro ponto de destaque em relação aos denunciados, foi quando da prisão de VANDEILSON DA SILVA (APENSO IV).



    Nos áudios anexos, RAIMUNDO e seu filho RONIELLY, seriam destinatários da droga apreendida, ao lado de VANINHO e do GILVAN (PRESIDIÁRIO), demonstrando a intensa relação de comércio de drogas entre os mesmos. No dia 22 de fevereiro de 2011, na Rua Antônio Filgueira Soares, nº 454, bairro Nossa Senhora Aparecida, Salgueiro-PE, na residência dos denunciados RAIMUNDO ALVES DE CARVALHO e RANIELLY ALVES DE CARVALHO, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Juíza da 1ª Vara desta Comarca, nos autos do Inquérito Policial em epígrafe, a polícia logrou apreender 68,84g (sessenta e oito gramas e oitenta e quatro centigramas) de pedras de CRACK, acondicionadas em duas sacolas de plástico (IPL 021/2011-APENSO VII)” (e-doc. 10).



    3. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça de Pernambuco, desprovido, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DOS RÉUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES INOBSERVÂNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, DE NULIDADE DO FEITO PROVA POR INOBSERVÂNCIA DO NOVO RITO PROCESSUAL, DE ILICITUDE DE EXCESSO DE PRAZO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E NULIDADE PELO USO DA MESMA, DE NULIDADE DO PROCESSO PELO DESRESPEITO A INCOMUNICABILIDADE ENTRE TESTEMUNHAS E INTERESSE DIRETO NA AÇÃO E DE NULIDADE DA DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR GRATUIDADE DA JUSTIÇA SUSCITADA POR DOIS RÉUS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DA APREENSÃO DE ENTORPECENTES COM ALGUNS ENVOLVIDOS INDEFERIDOS, NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FEDERAIS QUE COMPROVAM A AUTORIA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, SÚMULA Nº 75 DO TJPE: É VÁLIDO O DEPOIMENTO DE POLICIAL COMO MEIO DE PROVA. FIXADAS PEDIDOS DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS NEGADOS. PENAS EM PATAMARES SUFICIENTES PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DOS CRIMES. OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DOS REGIMES FIXADOS PELO JUIZ DE PISO. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DE TRÊS RÉUS PELO TRÁFICO DE DROGAS, INDEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAR os TRÊS RÉUS PELO DELITO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. À UNANIMIDADE DE VOTOS NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE MODO A SER MANTIDA NA INTEGRA A SENTENÇA IMPUGNADA EXPEDINDO-SE, NA AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL (STJ, AgRg no HC 383.699/MG), MANDADO DE PRISÃO DESFAVOR DOS RÉUS QUE APELARAM EM LIBERDADE, A FIM DE QUE PASSEM A CUMPRIR AS PENAS QUE LHES FORAM IMPOSTAS, GARANTINDO-LHES O CUMPRIMENTO DAS REPRIMENDAS NOS REGIMES FIXADOS NA SENTENÇA” (e-doc. 26).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 812.752/PE, não conhecido, monocraticamente , pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência do STJ estabelece que, para a condenação por tráfico de drogas, é necessário comprovar a materialidade do delito com a apreensão da droga e a elaboração de laudo pericial. A ausência desse laudo impossibilita a comprovação da materialidade e resulta na absolvição do réu por falta de provas (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023). 2. Destaca-se que a apreensão da droga pode ocorrer com o acusado ou qualquer um dos corréus, desde que demonstre a sua ligação com a organização criminosa. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ reconhece que a falta de apreensão direta com o agente não afasta a materialidade do tráfico quando há evidências da sua relação com outros membros da organização criminosa responsáveis pela guarda das drogas (HC n. 536.222/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020). 3. No presente caso, constatou-se a realização de perícia nas drogas apreendidas, mesmo que relacionadas aos corréus, o que invalida a alegação absolutória pretendida. A alteração do julgado demandaria um indevido reexame do conjunto fático-probatório, o que não é permitido nessa via estreita. 4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 46).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 64).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega, “quanto a primeira conduta imputada, a suposta aquisição de 4kg de cocaína, do que se depreende da sentença condenatória, o juízo a quo utilizou-se de meios indiretos para concluir pela materialidade do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 quando ausente o laudo toxicológico obrigatório para fins de tal comprovação” (fl. 23, e-doc. 71).



    Sustenta que “as drogas apreendidas com outros corréus referem-se a células de distribuição das quais o paciente não fazia parte, conforme já foi exposto na síntese fática. A sua participação na suposta compra e distribuição dos 4kg de cocaína adquiridos junto a Claudyvânio e Francisco Eudo não foi comprovada para fins de condenação pelo artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto que ausente a apreensão e o respectivo laudo toxicológico” (fl. 25, e-doc. 71).



    Afirma que, “nos autos deste processo[,] não há um laudo toxicológico sequer que comprove a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e não apenas contra o Sr. Raimundo, mas contra todos os demais corréus também condenados por este mesmo crime em específico, fato esse reconhecido pelo próprio magistrado na sentença, tanto que se utilizou de laudos de outros processos” (fl. 26, e-doc. 71).



    Assevera que “a imputação de que o Sr. Raimundo adquiriu 4kg de cocaína não pode subsistir e deve ser afastada, posto que não comprovada a materialidade com a apreensão da droga e elaboração do devido laudo toxicológico” (fls. 27, e-doc. 71).



    Pede “a reforma do acórdão proferido pelo STJ para que seja absolvido o paciente, Raimundo Alves de Carvalho, pelo delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, dada a ausência de laudo toxicológico quanto a imputação de ter adquirido 4kg de cocaína, o que implica que seja essa imputação julgada improcedente, e pela impossibilidade de se aferir no processo de origem a responsabilidade quanto aos 68.84g de cocaína apreendidos com o filho do paciente, o qual foi objeto de apuração em processo diverso por opção do próprio Parquet, bem como ausente qualquer responsabilidade quanto aos 0.98g de cocaína apreendidos com Ivamberto Cardoso de Souza, dado que esta imputação não consta da denúncia” (fl. 29, e-doc. 71).



    O Ministério Público federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 83).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Irresignação com a condenação que supostamente foi baseada em meios indiretos para atestar a materialidade do delito. Acórdão recorrido que, considerado o manejo indevido da impetração como sucedâneo de recurso próprio, não poderia mesmo infirmar a conclusão das instâncias de origem sobre a materialidade delitiva, uma vez inexistente ilegalidade flagrante a ser remediada. Premissas fático-probatórias insuscetíveis de afastamento na via eleita. Parecer pelo não provimento do recurso” (e-doc. 93).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se no presente recurso ordinário em habeas corpus a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido das acusações que lhe foram imputadas, em razão da alegada ausência de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas . 



    8. O recorrente foi condenado, em primeira instância, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), às penas de dezoito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quinhentos dias-multa. O requisito da materialidade foi fundamentado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, nos seguintes termos:



    “De proêmio, destaque-se que a materialidade está consubstanciada nas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, nos depoimentos das testemunhas e nos laudos periciais nº 18/2011 (fls. 309/310) e nº 17/2011 (fls. 335/336), onde se apurou que as substâncias entorpecentes apreendidas com outros envolvidos na organização criminosa (Ronielly Alves Carvalho e Ivamberto Cardozo de Souza – açoes penais nº 426-10.2011.8.17.1220 e 
425-25.2011.8.17.1220) se tratavam de cocaína. Registre-se que os referidos processos estão intrinsecamente relacionados, conforme áudios das interceptações telefônicas (fls. 721/722 e fls 768/778 do volume III).



    (…)



    Para além disso, destaque-se que existem transcrições de conversas entre o apelante Raimundo Alves de Carvalho negociando drogas com os réus Antônio Francisco da Silva (‘Tonho das Balanças’), José Francisco dos Santos (‘Ciê’), Claudyvanio Matias Carvalho e Francisco Eudo Victor (fls. 727/731, 736/740 e 
fls. 765/767). Com apoio no conjunto probatório, tem-se que a ilação apresentada pela defesa de Raimundo Alves de Carvalho no sentido de que não há elementos mínimos a ensejar a conclusão de que ele incorreu no tipo penal do tráfico de drogas não merece qualquer credibilidade por esta Corte de Justiça. Na verdade, as interceptações telefônicas, os depoimentos das testemunhas da acusação e as declarações prestadas pelo réu Francisco Eudo às fls. 603/606 evidenciam, de forma clara e segura, que o apenado Raimundo Alves de Carvalho ora adquiria drogas de Francisco Eudo e Claudyvanio Matias Carvalho, ora fornecia entorpecentes para outros réus do presente processo e para consumidores finais’” ( e-doc. 5).



    9. Ao afastar as alegações da defesa do paciente e concluir pela comprovação da materialidade do crime na espécie, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    No caso específico da comprovação da materialidade do tráfico de drogas, a ausência da apreensão das substâncias – seja em poder do réu, seja em poder de qualquer um dos corréus – tem, por consequência, o inevitável desfecho absolutório, ante a impossibilidade de se admitir a condenação baseada na incerteza.



    Assim, a jurisprudência desta Corte, embora não unânime, curva-se, em sua maioria, pela indispensabilidade da apreensão das drogas e da respectiva perícia, a fim de se comprovar a materialidade delitiva do crime de tráfico. 



    (...)



    Recentemente, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça reforçou a jurisprudência no sentido de que, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão da droga, bem como a elaboração de laudo pericial que ateste a sua natureza e quantidade. Essa exigência decorre da necessidade de comprovação da materialidade do delito, que é um dos requisitos fundamentais para a condenação penal. A ausência de laudo pericial, portanto, acarreta a impossibilidade de comprovação da materialidade do crime e, consequentemente, a absolvição do réu por falta de provas. A propósito:



    (...)



    Por fim, salienta-se que a apreensão das drogas pode dar-se em posse do acusado ou de qualquer um dos corréus, a fim de satisfazer a comprovação da materialidade. Nessa esteira, a jurisprudência desta Corte é firme ‘no sentido de que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito.’ (HC n. 536.222/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).



    No caso, ao contrário do que alega o impetrante, verifica-se que houve perícia das drogas apreendidas (e-STJ, fl. 109), ainda que referente a corréus, motivo pelo qual inaplicável a tese absolutória pretendida.



    Neste caso, a alteração do julgado exige indevido revolvimento fático probatório, o que é vedado nesta estreita via.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo” (e-doc. 47, grifos nossos).



    10. A alegação de não comprovação da materialidade do crime imputado ao paciente foi analisada e rejeitada pelas instâncias ordinárias, que, com fundamento nos testemunhos, nas circunstâncias específicas do caso e nas demais provas colhidas, concluíram improcedente a suscitada nulidade.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC n. 117.491, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.10.2013). Confira-se, nesse mesmo sentido:



    “CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, cabível é o enquadramento no crime de associação para o tráfico” (RHC n. 192.706, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021). 



    Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (...)



    2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 222.054-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ‘QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA’ DA DROGA APREENDIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O Superior Tribunal Militar não enfrentou a alegação de nulidade da ação penal em razão da quebra da cadeia de custódia da materialidade do delito. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. A materialidade do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 174.538-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora